Tribunal: TJES
Processo: 5000395-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000395-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GTI - LOG S/A
AGRAVADO: WESTCON BRASIL LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000395-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GTI - LOG S/A

AGRAVADA: WESTCON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GTI - LOG S/A em face da decisão interlocutória (ID nº. 407996) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que postergou a análise da tutela provisória de urgência pleiteada para momento posterior à oitiva da parte contrária.

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, ser necessário o deferimento da medida liminar pleiteada a fim de suspender as cobranças relacionadas ao serviço não contratado, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrevê-la (a Agravante) em cadastros de inadimplentes.

Em decisão interlocutória (id nº. 422126), indeferi a tutela de urgência pretendida no recurso.

Conquanto intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Agosto de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000395-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GTI - LOG S/A

AGRAVADA: WESTCON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GTI - LOG S/A em face da decisão interlocutória (ID nº. 407996) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que postergou a análise da tutela provisória de urgência pleiteada para momento posterior à oitiva da parte contrária.

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, ser necessário o deferimento da medida liminar pleiteada a fim de suspender as cobranças relacionadas ao serviço não contratado, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrevê-la (a Agravante) em cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

A Agravante alega, em síntese, que celebrou contrato com a Agravada em que esta forneceria serviço de armazenamento em nuvem para e-mails.

Afirma, entretanto, que foi cobrada, adicionalmente, por um serviço denominado “AZURE”, o qual não teria sido objeto de contratação, razão pela qual ajuizou a ação judicial visando a anulação do débito cobrado, bem como a abstenção de eventual negativação pelo não pagamento pelo serviço não contratado.

Penso, todavia, não merecer reforma a decisão vergastada.

Infere-se dos autos que os documentos apresentados apontam,
prima facie,
para a contratação do serviço “AZURE” prestado pela Agravada (ID nº. 407991, 407986 e 407988), constando, inclusive, detalhamento do consumo mensal, o que contraria a alegação de que em nenhum momento o serviço foi contratado ou utilizado.

Sobreleva salientar, ademais, que as notas fiscais juntadas aos autos fazem referência ao número do contrato relativo ao serviço “AZURE” (ID nº. 407984) o que corrobora a informação constante no referido demonstrativo mensal.

Acerca dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência, este Egrégio Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento nº. 0007970-19.2019.8.08.0024, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, se manifestou no sentido de ser “
necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade do direito, conforme art. 300 do Código de Processo Civil
”.

No presente caso, como visto, não se infere a presença, ao menos em sede de cognição sumária inerente à presente via processual, a probabilidade do direito autoral, razão pela qual não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000395-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GTI - LOG S/A

AGRAVADA: WESTCON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇO DE INTERNET – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de tutela provisória de urgência é necessário, à luz do art. 300, do Código de Processo Civil, o preenchimento simultâneo da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o que não se evidencia no caso vertente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante GTI - LOG S/A e Agravada WESTCON BRASIL LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.